Tribunal: TJPA
Processo: 0815449-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815449-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: TALISSON GOMES DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO CONVERSIVA DO FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR INDEVIDA. DESATENDIMENTO AO ART. 313, I, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, o juiz deverá se abster de decretar a custódia preventiva do agente ao qual se atribua o cometimento de crime culposo. Isso porque, em matéria de segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa” (HC n. 591.867/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2020).

2. Na espécie, tanto a representação da autoridade policial, quanto a decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, se afastaram da aludida diretriz jurisprudencial, porquanto ambas contornaram a previsão expressa do art. 313, I, do CPP para viabilizar a segregação cautelar do coacto mesmo diante do nítido viés culposo da infração a ele atribuída (vide art. 303, §2º, do CTB).

3. Ordem conhecida e concedida p
ara revogar a prisão preventiva do paciente, a quem se concede alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho da persecução penal
em liberdade, salvo
se por outro motivo não estiver preso, e sem prejuízo de ulterior constrição cautelar decretada pelo juízo
a quo
, em tudo observadas as formalidades legais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 12 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
TALISSON GOMES DE MELO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA no APF n. 0802165-33.2022.8.14.0104, consubstanciado na decisão conversiva de flagrante delito em preventiva, constando na impetração que o paciente foi preso em 23/10/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
).

Em inicial, os impetrantes apontam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação deficitária e inidônea do
decisum
por ausência dos requisitos autorizadores da medida segregacionista, e
(ii)
não cabimento de prisão preventiva em crime culposo por ausência de previsão legal. Pugnam, ao final, pela concessão da ordem impetrada, com a revogação da prisão preventiva do paciente para que possa responder em liberdade a ação penal, ou a substituição da custódia por quaisquer medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Diante da inexistência de pedido de medida liminar, a tramitação do feito prosseguiu com a colheita das informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas em ID n. 11717065.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (ID n. 11878728).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente – investigado pela suposta prática do crime encartado no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro – foi imposta à míngua de fundamentação adequada, sobretudo diante da inexistência de previsão legal que ampare a decretação da custódia cautelar em crime culposo.

Assim equacionada a questão, convém rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada ao preenchimento dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. Para tanto, torna-se necessário que os legitimados do art. 311 do CPP demonstrem, e a autoridade judiciária fundamentadamente reconheça a configuração do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social.

Sem embargo, ainda que os pressupostos acima referenciados estejam manifestos, o juiz deverá se abster de decretar a custódia preventiva do agente ao qual se atribua o cometimento de crime na modalidade culposa. Isso porque, em matéria de segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “
nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa
” (
HC n. 591.867/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2020, cf.
https://bit.ly/3iJ009R
. No mesmo sentido:
AgRg no RHC n. 136.033/SC
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021, cf.
https://bit.ly/3uupUk8
).

Bem examinados os autos, verifico que tanto a representação da autoridade policial (vide ID n. 11608188), quanto a decisão conversiva do flagrante delito em preventiva (ID n. 11608191), se afastaram da aludida diretriz jurisprudencial, porquanto ambas contornaram a previsão expressa do art. 313, I, do CPP para viabilizar a segregação cautelar do coacto mesmo diante do nítido viés culposo da infração a ele atribuída (vide art. 303, §2º, do CTB). Nesse particular, destaco que o provimento jurisdicional apenas salientou elementos fáticos atinentes à gravidade em concreto do delito, sem, contudo, apresentar fundamento idôneo apto a superar a vedação legal à prisão preventiva na hipótese de crime culposo.

Neste espeque, tenho que a revogação da custódia cautelar no caso em apreço é medida que se impõe diante do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, que reúne as condições necessárias para responder à persecução penal em liberdade,
sem necessidade de imposição de medidas cautelares encartadas no art. 319 do CPP, porquanto inexistentes, na espécie, quaisquer dos pressupostos do art. 282, I, do CPP
.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente, a quem concedo alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do
IPL n. 0802165-33.2022.8.14.0104 em liberdade, salvo
se por outro motivo não estiver preso, e sem prejuízo de ulterior constrição cautelar decretada pelo juízo
a quo
, em tudo observadas as formalidades legais.

É como voto.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/12/2022